Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-75.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000045-75.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000868-14.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/08/2025 Publicação: 22/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO-FURTO. CONDUTA OFENSIVA AO DECORO PROFISSIONAL. EXISTÊNCIA DE OUTRA REPRESENTAÇÃO PRETÉRITA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial oferecida para fins da perda da graduação do policial militar condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos, pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se, à luz da condenação penal imposta, o representado ainda reúne condições de permanecer na Corporação Militar a que pertence. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As circunstâncias em que o delito foi praticado, aliada aos antecedentes criminais, e a existência de representação pregressa, também para fins de perda da graduação, são elementos que permitem a conclusão da incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO 4. Representação procedente. _________ Dispositivo relevante citado: CPM, art. 303, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Sd PM Juliano Rodrigues Horta e, consequentemente, a sua exclusão da PMMG. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar estadual (TJMMG), em desfavor do Sd PM Juliano Rodrigues Horta, em face dos seguintes fundamentos, in verbis: O representado, denunciado perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de peculato-furto, após regularmente processado nos autos n. 2000868-14.2023.9.13.0002, veio a ser condenado à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, combinado com os artigos 70, inciso I, por duas vezes, e 72, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença proferida em 13/08/2024, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 11/11/2024, transitado em julgado em 13/03/2025, para o Ministério Público. Segundo consta dos referidos autos, no dia 03/03/2022 o Cb Matheus Marques de Oliveira e a Sd Thays Fernanda Martins constataram o desaparecimento do aparelho celular marca Motorola, modelo E5, cor dourada, o qual havia sido encontrado por Milton Antônio de Limano em um banco de uma praça localizada em Pratápolis-MG e entregue para providências no Quartel. Diante disso, o Cb Matheus e a Sd Thays publicaram no grupo do aplicativo WhatsApp a imagem do telefone, seguida do questionamento aos integrantes se saberiam informar o paradeiro do objeto, oportunidade em que todos, inclusive o representado, informaram que não possuíam a informação. Ocorre que, durante um turno de serviço em que trabalhou com o representado, a Sd Thays observou que o Sd Juliano portava um celular com as mesmas características daquele extraviado, o que lhe gerou estranheza, recordando-se que havia presenciado, o momento em que o aparelho do representado caiu e quebrou. No dia 06/04/2022, assim que a Sd Thays lhe reportou a situação, o Comandante da Fração, 3º Sgt PM Elder Benevides de Assis instou o representado sobre a procedência do aparelho que estava em sua posse, quando o Sd Juliano respondeu que pertencia a seu filho, apresentando a nota fiscal do bem. Não convencido, o Sgt Elder mostrou a fotografia do celular desaparecido ao acusado e apontou as semelhanças entre os telefones, tendo o representado alegado que se tratava de meras coincidências. Não obstante, mais tarde naquele dia, o Sgt Elder determinou que o representado comparecesse na sala principal do Quartel e, na presença da Sd Thays e do funcionário João Orlando de Melo, novamente indagou o Sd Juliano sobre a origem do celular, tendo acusado insistido na versão de que se tratava de aparelhos distintos. Ato contínuo, o Comandante deixou o recinto a fim de contatar a sua chefia imediata, momento em que o Sd Juliano se aproximou e confessou que estava sob a posse do celular extraviado e que o devolveria, desde que não fossem adotadas providências em seu desfavor. Em seguida, retornaram à sala principal, onde ainda estavam João e a Sd Thays, quando o Sgt Elder solicitou a devolução do celular ao representado, o qual se recusou, sendo necessário que o Sgt Elder retirasse o objeto que estava visível no bolso esquerdo da calça do representado. Neste instante, percebeu-se que o Sd Juliano havia bloqueado o acesso ao conteúdo do telefone por meio de senha, bem como removidos as película e capa protetoras. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No dia 07/04/2022, durante a conversa gravada com o Comandante da 246ª Cia PM, 1º Ten PM Rodrigo Borges Batista, o representado, ciente acerca do registro do diálogo, confirmou ter se apossado do aparelho celular que estava no Quartel, uma vez que o seu telefone estava quebrado, bem como alegou que possuía a intenção de devolver o bem. Submetido o referido dispositivo móvel à perícia e analisados os dados decorrentes das extrações realizadas, foi localizada a seguinte mensagem na memória interna “Juliano, ainda dá tempo! Aproveite o feirão de ativos. Negociação de dívidas com descontos imperdíveis. Confira: bit,ly/Ativos”, confirmando que, de fato, o representado se apropriou do celular que estava sob os cuidados da administração militar e o estava utilizando como se seu fosse. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Sd PM JULIANO RODRIGUES HORTA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (eventos 6, 9 e 10), e o extrato de registros funcionais, emitido em 26/03/2025, o qual informa (evento 7 – EXTRATO1): Data de nascimento: 22/03/1987 Inclusão na PMMG: 09/02/2009 Notas Meritórias ........................................ 26 (vinte e seis) Elogio Individual ......................................... 04 (quatro) Transgressão ..............................................1 (uma) Conceito ......................................................B +30 Citado, o representado apresentou sua defesa (evento 32, DEFESAESCRITA1). Em síntese, a defesa alegou que o extrato de registros funcionais demonstra que o representado é um bom policial, com excelentes serviços prestados à Corporação e que o fato em exame não representa uma constante em seu histórico funcional. Aduziu que o crime praticado não pode apagar o seu histórico funcional, o qual é marcado por boas e relevantes atuações, antes e depois da sua condenação criminal. Ademais, salientou que, no caso em tela, o representado estava sob o comando de seu superior. Alegou que a análise do presente feito deve considerar a vida profissional e pessoal do representado, que, no caso, além de apresentar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 bons serviços à PMMG, também demonstra uma vida pessoal de conduta ilibada. Ressaltou que a jurisprudência deste Tribunal já se manifestou no sentido de que, “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado, devendo-se mantê-lo nas fileiras da Corporação”. Defendeu, de forma subsidiária, caso seja julgada procedente a presente representação, que seja determinada a aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço, em conformidade com o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.146. Nesses termos, requereu: - Seja designada audiência para que o Representado ouvido, prestando depoimento pessoal, e a oitiva das testemunhas arroladas, com o objetivo de se produzir prova de que o Representado preenche os requisitos necessários para se manter nas fileiras da PMMG. - NÃO SEJA DADO PROVIMENTO à representação do IRMP/MG, mantendo-se o Representado nas fileiras da PMMG; - Alternativamente, ad argumentandum tantum, caso V. Exas entendam de modo diverso, e decidem por julgar procedente o pedido ministerial, requeremos seja determinada a aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado. (Evento 32). O pedido de designação de audiência para depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a sua manutenção nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais foi indeferido; todavia, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, foi oportunizada à defesa a apresentação de declarações abonadoras da conduta do representado em substituição à prova testemunhal requerida (eventos 34, 38 e 40), as quais foram juntadas no evento 44. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação promovida em desfavor do Sd PM Juliano Rodrigues Horta, em razão de sua condenação à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pelo cometimento do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. É consabido que o presente feito tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar representado, condenado criminalmente à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, nas fileiras da Corporação Militar. Para tanto, este Tribunal já sedimentou os critérios que serão sopesados, a exemplo da gravidade e as circunstâncias do crime praticado, bem como a sua repercussão junto à sociedade e à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tropa, do histórico funcional do representado e de outros aspectos que o julgador entender relevantes para o caso concreto. Partindo dessa premissa, temos que o extrato de registro funcional do representado não apresenta, por si só, elementos suficientes para a decretação da perda da graduação, pois demonstra que, ao longo dos 16 (dezesseis) anos de carreira, encontra-se classificado no conceito “B+30” e recebeu 30 (trinta) recompensa e registra 01 (uma) transgressão, que foi cometida no ano de 2023. Lado outro, resta evidenciado, de forma inequívoca, que a conduta do representado foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro profissional. Aqui, sem a pretensão do reexame do mérito da condenação imposta no processo-crime e, já transitada em julgado, não há como desconsiderar as circunstâncias da conduta delitiva. O representado subtraiu para si um aparelho celular que foi entregue por um civil no Quartel PM da Fração de Pratápolis/MG, após tê-lo encontrado no banco da praça da cidade. Os autos revelam que após a subtração do objeto que se estava sob custódia da Administração Militar, o representado, ao ser interpelado, por diversas vezes, além de afirmar que não se encontrava com a posse do celular desaparecido, também se recusou a entregá-lo ao Comandante da Fração. Ao meu ver, a conduta do representado se mostrou avessa aos valores que norteiam as Instituições Militares e, inclusive deixou evidenciada a falta de lealdade com seus pares. Aliado a isso, temos que já foi dada ao representado a oportunidade de realinhamento de sua conduta. Ora, extrai-se certidão de antecedentes criminais acostada no evento 6 – CERTANTCRIM1, que o representado possui duas outras condenações nesta Justiça Militar. A primeira, pelos crimes de abandono de posto, prevaricação e falsidade ideológica, por fato ocorrido no ano de 2013 (Processo n. 0003140-67.2013.9.13.0001). Já a segunda, pelo crime de falsidade ideológica, por fato ocorrido no ano de 2015 (Processo n. 0000445-32.2016.9.13.0003). A primeira condenação supramencionada redundou na representação para fins de perda da graduação (Processo n. 2000107-91.2020.9.13.0000), tendo este Órgão Pleno análise do feito, à unanimidade, decidido pela procedência da ação, determinando a perda da graduação do representado, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. No entanto, a referida decisão fora reformada em sede de Embargos em Ação Penal Militar (Processo n. 2000034-85.2021.9.13.0000), por inexistência de condição de procedibilidade daquela representação. Isto porque, após a declaração pelo juízo primevo da extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de abandono de posto, a pena imposta não ultrapassou o patamar de dois anos necessário para o oferecimento daquela representação. Nesse contexto, entendo que restou evidenciada incompatibilidade do representado com a farda, com os valores de honra e dever militar, justificando-se, portanto, a procedência da representação ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelo exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Sd PM Juliano Rodrigues Horta e, consequentemente, a sua demissão da PMMG. Por fim, deixo de analisar o pedido subsidiário de aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado, porquanto a matéria foge dos limites constitucionais da presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e excluir o militar da Corporação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator